Tribunal: TJSP
Processo: 2018638-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus". Progressão de regime. Inviabilidade de exame da pretensão em via estreita de "Habeas Corpus", que não permite abordamento meritório e exame aprofundado de provas. Impossibilidade de concessão do benefício. Ordem denegada.